Tribunal: TJDFT
Processo: 0754163-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Remanescendo pena a cumprir pela prática de crime contra a integridade física (lesão corporal de natureza grave), é inviável a concessão do benefício da saída temporária, nos termos dos critérios estabelecidos no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
2. Agravo não provido.